Tribunal: TJSP
Processo: 1015900-22.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Readaptação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Professor de Educação Básica II – Readaptação – Indeferimento administrativo – Servidor acometido de CID-10 H30.8 e H54.4 – Produção de prova pericial por perito do IMESC, concluindo pela necessidade de concessão da readaptação pretendida – Ausência de qualquer crítica a infirmar a conclusão do "expert" – Direito à readaptação profissional reconhecido – Sentença

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Professor de Educação Básica II – Readaptação – Indeferimento administrativo – Servidor acometido de CID-10 H30.8 e H54.4 – Produção de prova pericial por perito do IMESC, concluindo pela necessidade de concessão da readaptação pretendida – Ausência de qualquer crítica a infirmar a conclusão do "expert" – Direito à readaptação profissional reconhecido – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015900-22.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JAIR APARECIDO GOMES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015900-22.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11682
Voto no 11682
Remessa Necessária no 1015900-22.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jair Aparecido Gomes
Interessado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: José Eduardo Cordeiro Rocha
REEXAME NECESSÁRIO Professor de Educação Básica II
Readaptação Indeferimento administrativo Servidor acometido
de CID-10 H30.8 e H54.4 Produção de prova pericial por perito
do IMESC, concluindo pela necessidade de concessão da
readaptação pretendida Ausência de qualquer crítica a infirmar a
conclusão do “expert”
Direito à readaptação profissional
reconhecido Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 112/115, cujo relatório se
adota, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Jair Aparecido Gomes
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, julgou “PROCEDENTE o pedido,
para conceder a readaptação do autor a cargo compatível com sua capacidade laborativa,
pelo tempo que for necessário para sua adequada recuperação. Por via de consequência,
julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Arcará a ré com o pagamento de custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, os quais serão fixados por ocasião da liquidação de
sentença (art. 85, § 4o, inciso II, do CPC) atendidos os requisitos do art. 85, §2o, incisos I
a IV, do CPC. Oportunamente, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, para cumprimento do reexame necessário.”
Não houve recurso voluntário (fl. 119).
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015900-22.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11682
Cuida-se, o processo originário, de ação de procedimento comum ajuizada por
Jair Aparecido Gomes em face do Estado de São Paulo, objetivando seja reconhecido o
direito do autor à readaptação profissional, que foi negada na via administrativa.
Argumenta, em linhas gerais, que vem enfrentando problemas de saúde desde
2013, tendo o Departamento de Perícias Médicas do Estado concedido diversos
afastamentos; contudo, em fevereiro de 2015 foi indeferido seu pedido de readaptação
funcional, mas encontra-se sem condições de exercer suas atividades funcionais docentes.
Destaca, ainda, que: “Verifica-se em laudo médico, que o autor além de possuir
cegueira de um olho, o outro não tem noção da profundidade, o que dificulta suas aulas já
que é professor de educação física.” (fl. 4). E, ainda: “(...) é relevante consignar que o
Departamento de Perícias Médicas do Estado efetivamente concedeu as licenças do autor,
pela gravidade de seu estado de saúde e pela absoluta necessidade de afastar-se de suas
atividades. Como pode verificar em documentos anexo, o autor acumula cargo com a
prefeitura no qual encontra-se readaptado desde fevereiro de 2014. O autor pretende
continuar trabalhando, mas sem ter agravado seus estado de saúde, sendo remanejado
para uma função que esteja de acordo com suas necessidades, ou seja, não tendo noção de
profundidade, não consegue desenvolver as atividades de educação física. Não resta
dúvidas que o autor necessita exercer tarefas que estejam de acordo com suas reais
condições de saúde, já que os exames e laudos em anexo atestam que o mesmo não tem
condições de continuar lecionando. Ora, é certo que a decisão final do DPME pode diferir
do parecer dos médicos assistentes do servidor, porém, para que esta divergência tenha
valor é preciso que seja devidamente fundamentada, o que não aconteceu no caso do autor
” (fl. 5-sic).
Pois bem.
Não obstante, de fato, seja o Departamento de Perícias Médicas DPME “o
órgão responsável pela decisão final quanto às concessões de readaptação, licenças saúde
e aposentadoria por invalidez, bem como moléstia profissional, conforme previsto no
Decreto Estadual no 29.180/88” (fl. 38), inexiste qualquer óbice, evidentemente, à
produção de contraprova pericial pela via judicial, na medida em que “a lei não excluirá da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015900-22.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11682
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5o, inciso XXXV, CF), de
sorte a anular, como ocorreu no caso, decisão administrativa lastreada em perícia realizada
por aquele órgão oficial.
Com efeito, é cediço que, conforme o princípio da persuasão racional ou do
livre convencimento motivado, “o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento” (art. 371, CPC) e, nessa medida, apreciará a prova
pericial, “indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito” (art.
479, CPC).
E, na espécie, foi exatamente isso que ocorreu, conforme se depreende da
fundamentação da r. sentença, que ora se transcreve:
“(...) a prova pericial médica produzida pelo Instituto de Medicina
Social e Criminologia do Estado de São Paulo, cujo resultado não foi
impugnado concluiu: 'Então do visto e exposto, é possível se concluir que
o examinado apresenta falta de ar aos médios esforços e é portador de
cegueira em olho direito e de visão normal em olho esquerdo, informando
com correção óptica adequada acuidade visual igual a 76,5%. Apresenta
alterações de nervo óptico e cicatrizes de coriorretinite compatíveis com
doença inflamatória intraocular antiga e não pode ser considerada como
motivo de incapacidade atual para a atividade habitual de Professor em
Educação Básica I. Porém, a falta de ar aos médios esforços acarreta leve
limitação à atividade física, podendo ser considerada na readaptação do
autor (fl. 102)'. Ademais, coerente com o quadro apresentado, pode-se
admitir uma presunção razoável de que igual situação havia à época
objeto desta ação. Tal presunção é possível, pois existem atestados
médicos emitidos por profissionais devidamente habilitados (fls. 13/30),
que expõem que o autor necessita da readaptação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015900-22.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11682
Não existindo elementos que permitam afastar a veracidade desses
documentos, não há porque deixar de presumi-los como autênticos.
Portanto, não podendo manter o exercício, de forma plena, das funções
de professor, faz jus o autor à readaptação, em atividades compatíveis
com suas aptidões, o que deverá ser avaliado pelo órgão competente
para tanto.”
Daí, como a conclusão pericial, de fato, infirmou o teor do laudo do DPME,
inexistindo qualquer crítica ao laudo do perito judicial, não há outra solução, senão a
manutenção da r. sentença de procedência (fls. 112/115), por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, aliás, julgados deste Eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“REMESSA NECESSÁRIA
Professor estadual
Licença-saúde

Indeferimento administrativo
Pedido de anulação do ato administrativo
denegatório da licença-saúde com as devidas consequências de ressarcimento
de eventuais descontos e regularização da vida funcional Cabimento Laudo
pericial produzido judicialmente que concluiu que autor era incapaz de exercer
atividade laborativa nos períodos apontados Precedentes SENTENÇA
MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.” (Remessa Necessária
Cível no 1043590-89.2016.8.26.0053, Relator Desembargador MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA, 1a Câmara de Direito Público, j. 08.01.2020).
“Funcionalismo Readaptação profissional revogada pela administração
Impugnação judicial ao respectivo ato administrativo
Perícia judicial
conclusiva pela necessidade de mantença da readaptação
Servidora
acometida de Trombose Venosa Profunda (TVP), com comprometimento da
capacidade laborativa
Direito à readaptação profissional judicialmente
reconhecido
Sentença de procedência mantida
Reexame necessário
desprovido.” (Remessa Necessária Cível no 1013101-98.2018.8.26.0053,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1015900-22.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11682
Relator Desembargador SOUZA MEIRELLES, 12a Câmara de Direito Público,
j. 05.12.2019).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator